Tribunal: CARF
Processo: 10530.901251/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901251/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.462 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
GUJAO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PER/DCOMP. ÓRGÃOS
JULGADORES. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A competência dos órgãos julgadores nos processos administrativos
envolvendo pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação
cinge-se à apuração da existência do direito creditório pleiteado e, por
conseguinte, à avaliação da correção da decisão que denegou o crédito no todo
ou parte.
Nestes termos, constitui matéria estranha ao objeto destes autos a exigência dos
débitos informados pelo próprio contribuinte em declaração de compensação
parcialmente homologada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DE DECIDIR DO COLEGIADO
A QUO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que não impugna as razões lançadas na decisão de piso e,
por conseguinte, não demonstra a existência de erro in procedendo ou in
judicando, a demandar a sua reforma, carece de motivação, pois não estabelece
dialeticidade entre as razões de decidir em primeira instância e as razões que
seriam contrárias a elas. Nesse caso, o recurso não deve ser conhecido por
ausência de requisito para sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901251/2013-00
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir partes do relatório
contido na decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 (São
Paulo/SP):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento1 Eletrônico, cumulado com Declaração de
Compensação Eletrônica2, com crédito apurado na sistemática não cumulativa,
vinculado a receita do mercado interno, relativo ao período, contribuição e no valor a
seguir discriminados, juntamente com os dados dos demais processos de interesse da
mesma pessoa jurídica distribuídos para julgamento concomitantemente com o presente
processo:
Processo
Contribuição
Período
Folha do
DD no
processo
Folha do
TVF no
processo
Valor do
crédito
pedido
Valor do
crédito
confirmado
10530.901245/2013-44
Cofins
1o Trim 2012
158
169/190
170.414,40
106.500,37
10530.901246/2013-99
Cofins
2o Trim 2012
158
173/194
209.030,17
144.658,04
10530.901248/2013-88
Cofins
4o Trim 2012
158
169/190
187.769,56
77.189,34
10530.901249/2013-22
Pis
3o Trim 2012
90
101/122
49.497,04
32.238,01
10530.901250/2013-57
Cofins
3o Trim 2012
158
173/194
227.986,36
148.490,24
10530.901251/2013-00
Pis
4o Trim 2012
158
179/191
32.878,70
16.758,22
10530.901252/2013-46
Pis
1o Trim 2013
158
169/190
24.387,37
17.220,88
10530.901253/2013-91
Cofins
1o Trim 2013
158
169/190
112.329,72
79.320,39
Conforme Despacho Decisório (DD), o direito creditório foi parcialmente
reconhecido e as compensações foram homologadas até o limite do crédito
concedido, não remanescendo saldo a ressarcir.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) que ensejou o Despacho Decisório a
Fiscalização descreve que a ação fiscal foi iniciada com o objetivo de apuração
créditos relacionados ao PIS e COFINS, abarcando períodos de apuração contidos
nos meses de janeiro/2012 a março/2013, constantes nos Pedidos de Ressarcimento
que relaciona, tendo sido ampliada para o tributo IRPJ e reflexos, tendo em vista
que algumas despesas glosadas para efeito de apuração de crédito das
contribuições PIS e COFINS também deveriam ser desconsideradas para efeito de
apuração de IRPJ, visto que as infrações apresentavam os mesmos instrumentos de
prova.
[...]
Informa que os procedimentos fiscais e documentos que subsidiaram o presente Termo
de Verificação Fiscal, executados no MPF – Fiscalização no 05.1.02.00-2014-00585-1
encontram-se acostados no PAF n* 10530.724594/2014-17 e 10530.720501/2015-66.
Reporta-se ao Termo de Início, a intimações com solicitação de documentos, aos
documentos e esclarecimentos apresentados, à realização de diligência com registros
fotográficos e aos exames efetuados.

1 PER no 29687.32646.300113.1.1.10-4902 (fls. 159/163)
2 DCOMP no 35158.89656.300113.1.3.10-3026 (fls. 164/167)
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

A título de Constatações expõe que:
- A contribuinte é uma indústria produtora de frangos congelados/resfriados,
partes de frango, espetinhos de frango, farinha de vísceras/pena, resíduos de
frango e linguiça de frango. Apenas os frangos congelados/resfriados, partes
de frango, espetinhos de frango têm suspensão de PIS/COFINS conforme art.
54, IV, da Lei 12.350/2010 (vigente a época);
- a fiscalizada é tributada pelo Lucro Real nos períodos dos PER. Portanto, de
acordo com a sistemática da tributação do PIS e COFINS não cumulativos.
- não foi localizada ação judicial envolvendo créditos de PIS/COFINS.
Passa a analisar cada item que o compõe separadamente, como segue:
CRITÉRIO DE RATEIO UTILIZADO NA DACON
21. Na DACON transmitida pela contribuinte, não foi utilizada os valores de
rateio para as vendas referente ao mercado interno. Logo, será efetuado um
rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
22. Com base nas receitas apresentadas em DACON foi verificado as seguintes
taxas de rateio:
[o colegiado quo reproduz tabela do TVF contendo os percentuais de
rateio apurados pela fiscalização – vide fls. 284/285. Para o 4o Trim 2012,
indica os seguintes percentuais a serem utilizados nas despesas
vinculadas às receitas não tributadas no mercado interno.: out/12: 96,73;
nov/12: 96,64 e dez/12: 97,06]

BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
24. Ao se analisar os documentos apresentados pela contribuinte foram
constatadas algumas incorreções. Foram glosadas as notas referentes os
seguintes itens:

25. Houve a glosa referente ao fornecedor Laticínio Rocha pois o XII, art. 1o
lei 10.925/2004 estabelece alíquota 0% de PIS/COFINS para tais produtos.
26. Com relação ao fornecedor Ravil, na resposta ao Termo de Intimação no 1,
foi informado que a farinha serviria para produção de ração. Porém, o II, art.
54 lei 12.350/2010 estabelece suspensão de PIS/COFINS para tais produtos.

Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
27. Ao se analisar os documentos apresentados pela contribuinte foram
constatadas algumas incorreções. Foram glosadas as notas referentes os
seguintes itens:

28. Estas notas fiscais referem-se a serviço de industrialização de ração. Porém,
o II, art. 54 lei no 12.350/2010 estabelece suspensão de PIS/COFINS para tais
produtos.

DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA
29. A empresa prestadora de serviço de energia elétrica para a contribuinte é
a COELBA e cópia das faturas foram entregues em resposta ao Termo de Início
de Ação Fiscal.
30. Assim dispõe o inciso III, do art. 3*, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será
determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art.
2o desta Lei sobre o valor:
(...)
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos
no mês;
31. As faturas da COELBA contêm a cobrança da energia elétrica
consumida, da demanda contratada e contribuição de iluminação pública.
32. Pela planilha contendo a memória de cálculo apresentada pela contribuinte,
percebe-se que a fiscalizada utiliza como base de cálculo para o crédito das
contribuições o total da fatura emitida pela concessionária de distribuição de
energia elétrica.
33. O direito a tais créditos, todavia, não se estende à totalidade dos valores
pagos às empresas distribuidoras de energia, encontrando-se estritos aos
valores gastos como consumo de energia.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

34. Não existe, diferentemente do que pretende a interessada, previsão legal para
considerar como crédito os outros valores constantes da fatura de energia
elétrica, devendo-se adotar a interpretação literal na análise da subsunção dos
casos concretos às hipóteses de direito ao crédito definidas na legislação, não
cabendo a extensão da norma a situações que não estejam nela expressamente
previstas.
35. Assim, tendo em vista a interpretação estrita que deve ser dada à
definição legal das hipóteses de creditamento, não é possível ao contribuinte
apurar crédito em relação a: demanda contratada, contribuição de
iluminação pública, juros e multa por atraso no pagamento da fatura ou
qualquer outra rubrica não prevista em lei.
36. Cabe acrescentar que a contribuinte apresentou 4 faturas de energia elétrica
de empresa do grupo Avícola VKR LTDA, CNPJ 15.339.183/0001-41, tais
faturas não serão consideradas.
37. Em sua planilha de crédito de energia elétrica a contribuinte pretende
também se creditar da aquisição de lenha (NCM 44.01.3000), sob a alegação
de se tratar de energia sob a forma de vapor.
38. Porém, a Lei no 10.925 de 2004 determina suspensão para a venda de
lenha quando o adquirente exerce atividade agropecuária:
[o colegiado quo transcreve o texto dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/04]
39. Assim, como a Gujão exerce atividade agropecuária, é tributada pelo
lucro real e a lenha é utilizada como insumos na fabricação dos produtos
destinados à alimentação humana ou animal não há que se falar em crédito
decorrente destas aquisições já que suas aquisições são com suspensão.
[o colegiado quo reproduz tabela do TVF contendo os valores de
energia elétrica apurados pela fiscalização. Para o 4o Trim 2012, consta
o seguinte: out/12: 203.101,20; nov/12: 199.884,34 e dez/12: 80.511,08]

DESPESAS DE FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDAS
40. Ao se analisar os documentos apresentados pela contribuinte foram
constatadas algumas incorreções. Foram glosadas as notas referentes a
TRANSPORTADORA VIDA LTDA:
IDENTIFICAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA AQUISIÇÕES DE FRETES ENTRE
A GUJÃO ALIMENTOS LTDA E A TRANSPORTADORA VIDA LTDA
(CNPJ 12.031.445/0001-18)
Foi constatado na fiscalização simulação nas aquisições de fretes, tendo em vista
a Transportadora Vida não possuía propósito comercial diverso, senão a
criação de despesas de frete.
Cabe informar que a Transportadora Vida encerrou suas atividades em
07/06/2013.
40.1 Mesmos sócios
A Gujão era sócia da Transportadora Vida.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

[o colegiado quo reproduz o quadro societário de GUJÃO
ALIMENTOS
LTDA,
TRANSPORTADORA
VIDA
LTDA
e
AVÍKOLA VKR LTDA]
40.2 Mesmo endereço
Ambas funcionavam no mesmo endereço: ROD BA 502 SN KM 27,8.
40.3 Ausência de veículos
A Transportadora Vida não possuía nenhum veículo, e realizava os fretes com os
veículos da Gujão.
40.4 Administrador/Procurador responsável pelos pagamentos
O Sr. Dario Mascarenhas de Oliveira Neto Segundo é administrador da Gujão e
atua como procurador da Transportadora Vida. Ele era um dos responsáveis
pelas transferências de pagamentos entre a Gujão e a Transportadora Vida,
conforme comprovantes de pagamentos apresentados.
40.5 Ausência de funcionários em 2013
A Transportadora Vida não possuía funcionários na GFIP no ano-calendário de
2013, e mesmo assim houve prestação de serviço no mês de janeiro/2013 no
valor de R$ 59.697,00.
40.6 Cliente único
Comparando os valores pagos pela Gujão à Transportadora Vida nos anos-
calendário 2012/2013 cerca de R$ 2.016.728,40 e o declarado na PGDAS da
Transportadora Vida apenas no ano-calendário de 2012 R$ 1.995.925,90,
conclui-se que a Gujão era o maior cliente, senão único da Transportadora Vida.
Cliente esse que sem o qual não haveria capacidade operacional para existir.
40.7 Transferência de funcionários da Gujão para Transportadora Vida,
mas sob subordinação da Gujão
Na sentença o processo trabalhista no 0001291-92-2011.5.05.0193 RTOrd, na
qual são arroladas como reclamados a GUJÃO ALIMENTOS LTDA e
TRANSPORTADORA VIDA LTDA, a juíza concluiu:
“Na hipótese em exame, a preposta presente a audiência, que diga-se
representava as duas acionadas, afirmou que a segunda demandada fora
criada, para prestar serviço a primeira, quando esta última empresa
decidiu terceirizar os serviços de logística. Lado outro, restou
evidenciado que, apesar da rescisão do contrato com a primeira
demandada, o reclamante manteve inalterados a sua função e o local de
trabalho, exercendo atividades para a 2.a reclamada nas dependências da
primeira. Veja-se que a ficha funcional do autor (fl. 75) indica que a
função do obreiro junto a primeira ré era de ajudante de entrega, mesma
atividade desempenhada perante a segunda demandada (fl. 167).
O reclamante prestou serviços de forma subordinada a um único centro
de comando, vinculada a empregador único portanto, sem interrupção
das atividades laborais durante a vigência de seu contrato de trabalho.
Os melhores elementos confirmam a prestação contínua dos serviços
pelo reclamante, sem a solução de continuidade intentada pelo ex-
empregador.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Neste contexto, pela análise do conjunto probatório, chega-se à
conclusão que o reclamante manteve com os demandados vínculo de
emprego. Digo, com os reclamados, porque todos os elementos indicam
que se está diante de um empregador único numa típica situação que
atrai a responsabilização solidária dos réus, nos termos do art. 2o, da
CLT e da Súmula 129 do TST. Indubitável a confluência de interesses,
sendo nítida a interligação existente entre os reclamados.
Certo estar que se trata de um mesmo empreendimento, onde as
atividades se desenvolvem mediante a colaboração recíproca e
cumprimento das mesmas diretrizes, regendo-se pela unidade de
interesses. Entendo, portanto configurada a figura do empregador único,
nos termos da Súmula 129 do TST e portanto a responsabilidade
solidária das demandadas.” (grifo nosso)
41. A SIMULAÇÃO identificada entre as empresas ficou evidenciado pelas
exposições acima que a Transportadora Vida não possuía qualquer
capacidade operacional servindo apenas como uma forma de gerar despesas da
Gujão. Portanto, devem ser desconsideradas todas as despesas de frete da
Transportadora Vida.
[...]

DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
43. Houve devoluções de compras que não foram informadas no DACON no
campo ajustes negativos de créditos.
44. Segue a Tabela com as notas devoluções apuradas.

45. Diante dos novos valores apurados, houve a alteração da base de cálculo dos
créditos:
Nesse item a Fiscalização apresenta tabelas referentes a períodos mensais de jan/2012 a
março/2013 com: - valores informados em DACON; - glosas apuradas e valores
apurados pela RFB, conforme excertos a seguir reproduzidos3 [...]:

3 No relatório da decisão recorrida, o colegiado a quo optou por reproduzir, a título de exemplo, as tabelas referentes
aos primeiros meses de 2012. Neste relatório, reproduzimos as tabelas contidas no TVF que dizem respeito ao
período de apuração objeto destes autos (4o trim. 2012).
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Na sequência, a Fiscalização descreve como “infrações apuradas” a “comprovação
inidônea de despesa” (itens 46 a 48), despesas essas que foram glosadas na apuração de
IRPJ/CSLL, ensejando Autos de Infração com aplicação de multa qualificada (itens 49 a
51) e atribuição de responsabilidade solidária aos sócios ( itens 52 a 60).
Conclui a Fiscalização expondo que:
61. De acordo com a fundamentação apresentada nos parágrafos acima, conclui-
se que grande parte dos supostos créditos de PIS/COFINS são indevidos. E a
apuração dos créditos a serem ressarcidos ficou da seguinte maneira:

62. Por meio deste TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL, encerra-se o
Mandado de Procedimento Fiscal no 05.1.02.00-2014-00585-1.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

63. Os procedimentos fiscais e documentos que subsidiaram o presente Termo de
Verificação Fiscal, executados no MPF – Fiscalização no 05.1.02.00-2014-
00585-1 encontram-se acostado no PAF no 10530.724594/2014-17 e
10530.720501/2015-66 para o auto de infração de IRPJ e seus reflexos de CSLL.
64. Cabe ressaltar que, o resultado da análise deste procedimento fiscal
respaldará também a decisão sobre o pedido de ressarcimento
discriminados no 3o parágrafo, quando da emissão dos respectivos
Despachos Decisórios. Após o recebimento do Despacho Decisório, o
contribuinte poderá, caso deseje, apresentar manifestação de inconformidade
contra o não reconhecimento parcial do direito creditório, nos termos do artigo
77 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Cientificada do Despacho Decisório, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 03/30), reportando-se aos processos de glosa de crédito de PIS e
COFINS a seguir relacionados:
Processo
Período do crédito
10530.901245/2013-44
Cofins 1o Trim 2012
10530.901246/2013-99
Cofins 2o Trim 2012
10530.901250/2013-57
Cofins 3o Trim 2012
10530.901248/2013-88
Cofins 4o Trim 2012
10530.901253/2013-91
Cofins 1o Trim 2013
10530.901249/2013-22
Pis 3o Trim 2012
10530.901251/2013-00
Pis 4o Trim 2012
10530.901252/2013-46
Pis 1o Trim 2013
Mencionou também os processos de lançamento de IRPJ e CSLL por dedução indevida
de despesas de frete, com imputação de responsabilidade solidária, autuados sob nos
10530.724594/2014-17 (abrangendo período de janeiro a parte de agosto de 2012) e
10530.720501/2015-66 (abrangendo período de final de agosto/2012 a janeiro/2013).
A título de “Defesa”, registra a tempestividade de sua manifestação e, como
“considerações preliminares”, defende o julgamento em conjunto dos processos
reportando-se ao § 6o do art. 77 da IN RF13 1300, de 2012, e ao princípio da economia
processual.
Menciona, também, disposições do art. 77 a 80 da citada IN RF13 1300, de 2012.
A título de Mérito, discorda das glosas de crédito, abordando cada uma delas como
segue.
Bens utilizados como insumos
Reproduz Tabela 4 do Termo de Verificação, e relativamente a queijos
adquiridos de Laticínios Rocha argumenta que realmente os produtos adquiridos
tem base de cálculo zero e, no que tange ao item farinha de carne/osso,
beneficiado por suspensão, entende-se também que não faz jus ao creditamento
do item.
Assevera, pois, inexistir o que se contestar e relaciona glosa acatada pela
empresa.

Serviços Utilizados como insumos
Reproduz Tabela 5 e item 28 do Termo de Verificação, referente a serviços de
industrialização de ração, com suspensão de PIS Cofins, e alega ter sido
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

desprezado o fato de que a Manifestante é detentora de TODA a cadeia
produtiva de frango abatido para consumo, desde a fabricação da ração que
alimentou as aves até o abate destas.
Defende que o serviço de industrialização é produto/custo intermediário para
obtenção de produto final, que é o frango abatido para consumo.
Cita Solução de Consulta no 3, de 31/03/2011 da 2o RF, Solução de Consulta 14,
de 11/02/2011 e expõe ser evidente o equívoco ocorrido no Termo de
Verificação, por não reconhecer que a fabricação da ração é uma atividade
“meio”, e não uma atividade-fim da empresa, logo, todo o custo inerente a
essa etapa faz jus ao aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS.

Despesa com Energia Elétrica
Expõe que da energia gasta em termos de consumo deve ser expurgada
taxa/juros/multas e outras despesas que não estejam diretamente ligadas ao
consumo, devendo constar como base de cálculo o gasto líquido para aquisição
do insumo, pelo que admite a exclusão da base de cálculo do crédito do valor da
taxa de iluminação pública que não compõe o custo de aquisição/consumo da
conta.
Quanto a contas de energia expurgadas que o auditor entendeu não se tratar de
custo da Gujão Alimentos, alega que:
a Gujão Alimentos tem em seu quadro corporativo (anexo), filiais criadas em 10
de outubro de 2012, que são unidades que compõem a cadeia produtiva da
empresa e passaram a exercer suas funções nesse local. No endereço também
funcionava outra empresa, a AVÍCOLA VKR que passou posteriormente a
compor o quadro do grupo e exercia atividade semelhante, à qual as filiais ora
citadas deram continuidade.
Contudo, a companhia fornecedora de energia (Coelba) não fez a mudança
de titularidade da conta em tempo hábil para demonstrar de imediato a
referida alteração, levando a fiscalização a entender, equivocadamente, que
a correspondente despesa não era da Gujão Alimentos.
Reporta-se a documentos anexos que atestam que a empresa já exercia suas
atividades no respectivo endereço e com isso fazia jus a tal crédito.
Apresenta planilha admitindo exclusão apenas de taxa de iluminação de
100,00 nos meses indicados. (fl. 20).
Quanto a aquisição de lenha para geração de energia, argumenta:
A lenha adquirida é utilizada como combustível para alimentação das
cadeiras e não consumida na produção de frango.
Nesse caso o insumo é a água quente que é produzida pela caldeira, e não o
combustível que faz a caldeira funcionar.
Logo, não se aplica o dispositivo legal destacado pelo auditor (Lei no 10.925), e
sim verifica-se que o insumo efetivo vem das caldeiras sob a forma “água
aquecida”.
Portanto, a empresa não aproveitou “crédito presumido”, como destaca a peça do
auto de infração, mas sim o crédito previsto no art. 3o da Lei no 10.833, inciso II,
alínea “b”
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Conclui o tópico expondo e destacando:
Diante do exposto, requer-se o acatamento parcial dos créditos referentes às
operações com energia elétrica e térmica. Reconhece-se que somente o valor
referente a taxa de iluminação pública, não faz jus a aproveitamento de
crédito, contudo, conforme já exposto, o custo de aquisição de lenha para
aquecer a caldeira, enquadra-se na definição de insumo, fazendo por tanto
justo direito ao aproveitamento de crédito.

Frete nas Operações de Vendas
Registra ser detentora de toda a cadeia produtiva, desde a alimentação das
matrizes (galinhas poedeiras), produção de ovos, criação de frango no campo,
abate e venda efetiva, atividades que vão desde a produção até a entrega efetiva
do produto ao consumidor.
E destaca que a existência de sazonalidade da produção e picos de demanda,
enseja necessidade de contratação de serviços de transporte (frete) terceirizado.
Afirma que pessoas ligadas criaram empresa constituindo a Transportadora
Vida Ltda., enquadrada no Simples Nacional e que teve capacidade
contributiva em todo ciclo de sua existência operacional, inclusive mediante
aquisição de insumos para sua prestação de serviços (combustível, manutenção)
e cumprindo com seus gastos societários e previdenciários (INSS, FGTS,
Salários). Defende a regularidade das operações entre a Impugnante e a
Transportadora Vida e a possibilidade de apuração dos créditos.
Reporta-se à juntada de trechos da impugnação interposta contra os
lançamentos de IRPJ e CSLL por glosa dos mesmos dispêndios nos
processos 10530.720594/2014-17 e 10530.720501/2015-66.

Devolução de compras
Reproduz tabela 8 do Termo de Verificação e afirma que:
... as notas 109697 e 109698 estão canceladas conforme documentos em anexo;
Em relação às notas fiscais 109701, 109702, realmente houve erro no
lançamento tanto no DACON, quanto na EFD Contribuições.
No que tange às notas 112324, 114318 e 114320, conforme imagens abaixo
extraídas das EFD’s Contribuições dos meses 12-2012 e 01-2013, o valor
referente à devolução foi lançado e contabilizado para “devolver” o valor do
crédito do PIS e da COFINS aproveitado no momento da compra. Ao que tudo
indica, houve no máximo um equívoco no preenchimento do DACON, contudo,
a obrigação principal foi devidamente cumprida e o imposto foi corretamente
devolvido.
...
Em relação à nota fiscal de número 5, desconhecemos qual seria ela, essa
numeração já fora utilizada pela empresa muitos anos antes do atual período em
análise.
... reconhece-se o erro apenas no que tange às notas 109701 e 109702. As
demais, foram todas corretamente escrituradas.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Ativo Imobilizado
Alega ao fim do Termo de Verificação Fiscal, são apresentadas glosas referente a
“ativo imobilizado”, cuja origem a empresa desconhece. O Auditor Fiscal nada
explicou e, daí, não é possível à contribuinte se defender sem saber do que
está sendo atacada.

Devolução de vendas
Também alega desconhecer a origem dos valores glosados a título de
devolução de vendas e que o Auditor Fiscal nada explicou e, daí, não é
possível à contribuinte se defender sem saber do que está sendo atacada.
Entende indevidas as glosas a título de ativo imobilizado e devolução de vendas
posto que em momento algum foi identificado o fato gerador de tais valores.
Finaliza formulando pedido de acolhimento das razões de defesa, restaurando os
créditos a que a empresa faz jus, validando as compensações pleiteadas.
Pugna pela produção de provas e requer a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários cobrados da Impugnante.
Instruem a Manifestação de Inconformidade:
Anexo 01 Procuração
Anexo 02 Comprovantes de Pagamentos à Transportadora Vida Ltda
Anexo 03 Contas Pagas de Energia 2012 e 2013
Anexo 04 Uso de lenha - Comprovantes
Anexo 05 Notas Fiscais Primor Serviços Prestados
Manifestações contra processos de cobrança de débitos e nos processos de
despachos decisórios.
Em vista de alegações apresentadas pela Manifestante, foi o processo encaminhado em
DILIGÊNCIA por meio de RESOLUÇÃO dessa Turma de Julgamento, nos termos
do Voto a seguir reproduzido:
Como relatado, o presente processo refere-se a pedido de ressarcimento,
cumulado com declaração de compensação, tendo a autoridade competente da
DRF homologado apenas em parte as compensações declaradas, em razão da
glosa de parte dos créditos utilizados.
Entre as razões e inconformismo apresentadas, a Interessada aponta “ glosas
apuradas ativo imobilizado” e “glosas apuradas devolução de vendas” e, em
relação a elas, alega desconhecer o motivo de tais glosas.
Do item 45 do Termo de Verificação (fls. 182/183) consta planilha relacionando
“Glosas Apuradas”, reproduzidas a seguir:
[o colegiado quo reproduz a planilha GLOSAS APURADAS, a qual já
fora destacada acima]
Vê-se que, entre outras glosas, são apontadas:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

(i) em todos os períodos mensais, valores glosados a título de “bens ativo
imobilizado” e
(ii) em alguns períodos, glosas a título de “devolução de vendas”.
Todavia, como reclama a Interessada - distintamente do que se verifica em
relação às demais glosas (bens utilizados como insumos, serviços utilizados
como insumos, despesas com energia elétrica, despesas de frete na operação de
venda) bem como em relação a ajustes negativos de créditos (decorrente de
devolução de compras) -, a Fiscalização não descreveu expressamente o motivo
das glosas indicadas em sua planilha “Glosas Apuradas” nas linhas “sobre bens
ativo imobilizado” e “devolução de vendas sujeitas à alíquota de 1,65% / 7,6%”.
Observe-se que, consultando o processo de lançamento de IRPJ, de no
10530.720501/205-66, encontram-se:
- às fls. 199/222 daqueles autos, planilha intitulada “Crédito Imobilizado de PIS
e COFINS” e crédito depreciação, conforme excertos a seguir reproduzidos:
[o colegiado quo reproduz as planilha extraídas do processo
mencionado]
Mas, no Termo de Verificação que instrui o processo de lançamento de IRPJ
e os processos de análise de PER/DCOMP listados no início do Relatório da
presente Resolução, como reclamado pela Interessada em sua Manifestação
de Inconformidade, não se encontra indicação expressa do motivo da glosa
de créditos relacionados a ativo imobilizado e devolução de vendas.
Nesse contexto, a fim de afastar possível alegação de cerceamento de defesa,
esse VOTO é no sentido de encaminhar o processo em DILIGÊNCIA para
que a autoridade competente da DRF:
- indique expressamente as constatações que ensejaram as glosas apontadas
nas linhas “sobre bens do ativo imobilizado” e “devolução de vendas” da
planilha intitulada “Glosas Apuradas” (integrante do item 45 do Termo de
Verificação Fiscal);
- apresente outros esclarecimentos que entender pertinentes;
- elabore relatório circunstanciado com a repercussão das análises efetuadas na
diligência sobre crédito objeto dos PER/DCOMP em questão;
- cientifique a Interessada do resultado da diligência para, se for de seu interesse,
aditar sua manifestação no prazo legal de 30 (trinta) dias.
Em atendimento a autoridade da DRF elaborou Relatório (fls. 246 e seguintes)
reproduzindo as solicitações constantes da Resolução e expondo:
O item “c” é o presente Relatório.
Com relação ao item “a” e “b” seguem os esclarecimentos:
SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Para o período fiscalizado houve uma glosa mensal de R$ 4.276,04. Em
13/01/2015, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2 foi solicitado a
informações sobre o ativo imobilizado. Em sua resposta foram apresentados a
seguinte planilha:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

O valor glosado de R$ 4.276,04 refere-se a soma das empilhadeiras: 01 UM
EMPILHADEIRA ELETRICA RETRATI com encargo mensal de R$
2.187,50 e 01 UM EMPILHADEIRA ELETRICA STILL DO BRASIL com
encargo mensal de R$ 2.088,54. O encargo mensal é o valor total do bem
dividido por 48 meses.
Tais ativos não geram direito a créditos, pois tais bens não são utilizados
exclusivamente na elaboração de produtos destinados à venda.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS
Para se apurar o correto valor de Devolução de Vendas foi verificado o
respectivo valor no SPED-Contribuições e retirados as notas de NCM 02071400
conforme art. 54, IV, da Lei 12.350/2010 (vigente a época). Assim a nova
apuração resultou da seguinte forma:

Tais notas estão relacionadas no ANEXO 1 do presente Relatório de Diligência.
Cabe lembrar que dos valores que os valores da tabela acima coluna “Valor da
Base de Cálculo PIS/Cofins” ainda devem sofrer o rateio proporcional apurado
no curso da fiscalização.
[neste ponto, a DRF reproduziu tabela com os percentuais de rateio já
mencionados acima]
Portanto, após a utilização do rateio teremos a seguinte apuração:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Atendido a solicitação, cientifico a interessada para, se for de seu interesse,
aditar sua manifestação no prazo legal de 30 (trinta) dias e retorno o presente
processo à DRJ para prosseguimento.
Instruindo o Relatório da Diligência encontra-se a Planilha (em 12 páginas) referida
pela Fiscalização no tópico de Devolução de Vendas, da qual se extrai o seguinte
excerto:
[o colegiado a quo transcreve trecho da planilha juntada às fls. 250/261
destes autos]
Cientificada do resultado da diligência em 30/03/2021 (conforme “Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem”, fl. 263) a Interessada solicitou, em
28/04/2021, a juntada de sua nova Manifestação, com as razões a seguir sintetizadas.
Após expor os fatos, a Interessada, sob o título “Bens do Ativo Imobilizado”, reproduz
excertos do Relatório de Diligência e alega:
a diligência fiscal esclareceu que a glosa efetuada relativa ao item “BENS DO
ATIVO IMOBILIZADO” se refere a duas empilhadeiras que supostamente não
seriam utilizadas exclusivamente na elaboração de produtos destinados à venda,
todavia não apresentou qualquer argumento para explicar por que tais bens não
seriam utilizados exclusivamente na elaboração de produtos destinados à venda.
...
a conclusão da diligência fiscal, além de ser desprovida de qualquer
fundamentação, não procede, uma vez que as empilhadeiras mencionadas, assim
como todos os bens relacionados no ativo imobilizado, são utilizados na
elaboração de produtos destinados à venda.
a diligência fiscal desprezou o fato de que a peticionante é detentora de TODA a
cadeia produtiva de frango abatido para consumo.
Tal cadeia produtiva vai da fabricação de ração, que alimentam as aves matrizes,
que por sua vez põem os ovos férteis, que são direcionados para o incubatório até
“chocarem” e virarem “pintos”, que vão para a granja, até atingirem a idade ideal
para o abate, onde os frangos são abatidos e por fim revendidos.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

... o produto final destinado à venda, e por consequência o “gerador de receitas”
da peticionante é o frango abatido, todavia tudo o que existe antes é componente
“meio” do processo produtivo.
Dessa forma, as empilhadeiras mencionadas, que fazem parte do ativo
imobilizado da empresa, são equipamentos essenciais para a elaboração dos
produtos destinados à venda.
Conclui expondo que a glosa não merece prosperar.
Acerca de Devolução de Vendas, reproduz excerto do Relatório de Diligência e afirma:
a diligência fiscal novamente não esclareceu ao que foi determinado, na medida
em que não indicou expressamente as constatações que ensejaram as glosas
referentes ao item “DEVOLUÇÃO DE VENDAS”.
Com efeito, é possível observar que a diligência fiscal apresentou tabela com os
valores e descrição de notas fiscais, mas não explicitou o motivo pelo qual os
valores das devoluções de vendas deveriam ser glosados.
A diligência fiscal nada explicou e daí não é possível à contribuinte se defender
sem saber do que está sendo atacada.
Acrescenta ter a peticionante observado o sistema jurídico tributário federal, tendo sido
todas compensações efetuadas de acordo com o disposto na legislação, razão pela qual a
glosa referente à “DEVOLUÇÃO DE VENDAS” também deve ser considerada
indevida.
Finaliza reiterando os termos da anterior Manifestação de Inconformidade (que
designa de “Impugnação”), acrescida da presente manifestação, e requer
reconhecimento dos créditos e validação das compensações.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca das manifestações de inconformidade apresentadas pelo
contribuinte (fls. 03/30, fls. 104/118 e fls. 268/276), a 31a TURMA DA DRJ08 (por meio do
acórdão no 108-019.306, às fls. 280/329), por unanimidade de votos, julgou-as improcedentes. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO QUESTIONADA.
No âmbito do processo administrativo fiscal a defesa deve conter os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, operando-se a preclusão processual relativamente à matéria que não tenha sido
expressamente contestada na defesa apresentada. Assim, consideram-se consolidadas na
esfera administrativa as glosas e matérias com as quais houve expressa concordância
bem como aquelas que não foram objeto de contestação específica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA
PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus da
contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório
pleiteado, o qual deve ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

PROVA.
A prova documental deve ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um
dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se
logrou atender neste caso.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
SEM
PAGAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Na sistemática da não cumulatividade de PIS e de Cofins, não é possível, via de regra, a
apuração de créditos sobre bens que não se sujeitaram à incidência das contribuições, na
dicção do art. 3o, § 2o, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. GLOSA
DE CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES. CONEXÃO PROCESSUAL.
Baseando-se o Despacho Decisório em auto de infração de glosa de dispêndios origem
dos créditos, controlado em processo específico, cuja impugnação já foi objeto de
apreciação por meio de acórdão nessa instância de julgamento, incabível nova
apreciação na mesma instância, adotando-se as razões de decidir daquele acórdão.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
Admite-se a apuração de crédito em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, calculado com base na depreciação, desde que os
bens sejam adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
Demonstrada pela autoridade da DRF, em sede de diligência regularmente cientificada à
Interessada, a apuração da parcela do crédito admitida como decorrente de devolução de
vendas, com individualização das notas fiscais analisadas e acatadas como origem do
crédito, injustificável a alegação de impossibilidade de defesa por falta de explicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa r. decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
336/350), no qual, 1) destaca que, em decorrência da ação fiscal, foram originados nove
processos administrativos4; 2) salienta que propôs manifestação de inconformidade
demonstrando o descabimento das cobranças objeto de tais processos; 3) acusa a decisão
recorrida de não ter enfrentado os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade; 4)
alega que os processos de cobrança em questão são descabidos e devem ser extintos totalmente;
5) aduz que a impugnação interposta em 22 de abril de 2015 não foi reconhecida; 5) observa que

4
10530.900.281/2015-52;
10530.900.282/2015-05;
10530.900.283/2015-41;
10530.900.285/2015-31;
10530.900.286/2015-85;
10530.900.287/2015-20;
10530.900.288/2015-74;
10530.900.289/2015-19
e
10530.900.290/2015-43.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

os processos de cobrança citados estão todos correlacionados aos processos de créditos5; e 6)
conclui que “a decisão prolatada ao não contrapor os argumentos trazidos na Manifestação de
Inconformidade sugere erro material na medida em que reproduziu argumentos decisórios sem
relação com a questão trazida pela defesa” (fls. 350).
Conforme depreende-se das informações acima, em primeira instância, o
contribuinte manifestou-se em três oportunidades. Na primeira, em 22/04/2015, realizou a
juntada de manifestação de inconformidade às fls. 03/30, a que ele denomina de impugnação, na
qual trouxe argumentos contrários às glosas tratadas no Termo de Verificação Fiscal às fls.
170/191. Na segunda, em 13/05/2015, apresentou peça nominada de manifestação de
inconformidade (fls. 104/118), contendo em seu bojo essencialmente os mesmos argumentos
trazidos em recurso, exceto, é claro, a alegação de que a câmara baixa teria deixado de contrapor
os argumentos da MI apresentada em 22/04/2015. Por fim, na terceira, apresentada em
28/04/2021, manifestou-se acerca dos resultados da diligência solicitada pela DRJ.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

5 10530-901.246/2013-99; 10530-901.245/2013-44; 10530-901.248/2013-88; 10530-901.251/2013-00; 10530-
901.250/2013-57; 10530-901.249/2013-22; 10530-901.253/2013-91 e 10530-901.252/2013-46.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
Não obstante o recurso seja tempestivo, entendo que ele não deve ser conhecido
pelas razões a seguir expostas.

2.1. Da matéria estranha à competência deste colegiado e da ausência de
dialeticidade recursal
Da análise das razões recursais sumariadas acima, percebe-se que a peça recursal
não aborda as glosas de créditos de PIS de que tratam o Termo de Verificação Fiscal (fls.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

170/191) e o despacho decisório no 098610065 (fls. 158). Em verdade, a ora Recorrente centra
seus argumentos contra os débitos controlados nos processos de cobrança originados da
compensação parcial do débito informado em DCOMP (no caso desses autos, a DCOMP no
35158.89656.300113.1.3.10-3026 e o processo administrativo no 10530-900.286/2015-85), sem
estabelecer, portanto, qualquer contraponto em relação às razões decidir do colegiado a quo.
Há que se dizer que o trabalho de fiscalização consubstanciado no referido termo
de verificação compreende auditoria manual de créditos, por meio da qual analisou-se pedidos de
ressarcimento apresentados pela Recorrente (dentre os quais, o PER no
29687.32646.300113.1.1.10-4902, fls. 159/163) envolvendo créditos de PIS e COFINS no
período compreendido entre os meses de janeiro/2012 a março/2013. Conforme detalhado no
relatório supra, parte dos créditos pleiteados foram glosados. Realizadas as glosas, apurou-se
valores de créditos inferiores aos utilizados nas DCOMPs registradas e, por conseguinte, houve a
homologação parcial das compensações dos débitos declarados pelo contribuinte. São esses, ou
seja, os débitos informados pela própria Recorrente, que estão sendo controlados nos processos
dos quais ela pede a extinção.
Complementarmente, é de se mencionar que do trabalho de fiscalização não
resultou lançamento de ofício de PIS no período de apuração em análise (4o trimestre de 2012),
até porque, em que pesem as glosas, parte dos créditos pleiteados no PER no
29687.32646.300113.1.1.10-4902 foi deferida e utilizada para a compensação parcial dos débitos
informados na DCOMP no 35158.89656.300113.1.3.10-3026. A parte não compensada, que,
repita-se, são débitos informados pela própria recorrente, é que se encontra em cobrança nos
processos que ela diz ter impugnado.
Logo, a discussão neste autos deve (ou ao menos deveria) centrar-se na
pertinência ou não das glosas realizadas pela fiscalização e foi exatamente o que colegiado a quo
fez, ao analisar os argumentos contidos na manifestação de inconformidade às fls. 03/30, que o
contribuinte denomina de impugnação.
Basta ver as informações contidas no relatório acima e, mormente, o voto
condutor do acordão recorrido (fls. 309/329), para constatar que o colegiado a quo abordou todos
pontos suscitados na manifestação de inconformidade (“impugnação”) apresentada em
22/04/2015, tendo aliás solicitado a realização de diligência para que fossem esclarecidos pela
fiscalização os motivos das glosas envolvendo “ativo imobilizado” e “devolução de vendas”. No
voto do ilustre relator da decisão de piso, percebe-se que foram considerados os resultados da
diligência solicitada e a manifestação da Recorrente em relação a eles.
Não procede, portanto, a alegação de que câmara baixa teria deixado de enfrentar
os argumentos da manifestação de inconformidade apresentada em 22/04/2015.
Fato é que não só a Recorrente pretende impugnar os débitos que ela própria
informou como também traz à baila, em segunda instância, matéria estranha ao objeto deste
processo e, com efeito, alheia à competência deste colegiado.
Acerca disso necessárias duas observações.
A primeira delas é que nos processos administrativos envolvendo
pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação, a competência das turmas deste
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Conselho cinge-se à apuração da existência do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, a
avaliação da correção da decisão que denegou o crédito no todo ou parte. Portanto, os débitos
declarados pelo contribuinte e os acréscimos legais incidentes não são o objeto da análise nesses
processos.
A segunda é que, de acordo a norma contida no § 6o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
Assim, não homologada a compensação dos débitos informados pelo contribuinte,
estes tornam-se exigíveis, juntamente com os devidos acréscimos legais.
Pode-se concluir, então, que não só os argumentos recursais fogem à competência
deste colegiado como também ignoram as razões de decidir em primeira instância, pois, repete-
se as razões contidas na manifestação de inconformidade às fls. 104/118, sem demonstrar a
existência de erro in procedendo ou in judicando a demandar a anulação ou reforma do aresto
recorrido, culminando na completa falta de dialeticidade.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3001-002.462 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901251/2013-00

Fl. 379
DF CARF MF
Original